Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUOS SUCESSIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. NOVAÇÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CONTRATOS PRETÉRITOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
1. Revisional de contratos de mútuo firmados com entidade fechada de previdência complementar onde se discutem a existência ou não de novação da dívida a impedir revisão contratual e a regularidade da incidência de juros capitalizados mensalmente.
2. Os contratos de empréstimos sucessivos, em que a cada nova contratação, parte do montante financiado é utilizado para a quitação do anterior contrato de mútuo caracterizam novação objetiva, pois as condições (cláusulas) existentes no contrato anterior deixam de subsistir no novo contrato, os quais são regidos pelas novas disposições nos termos do art. 360, I, do Código Civil.
3. Entretanto, nos termos do enunciado da Súmula n.o 286 do STJ, “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
4. Após a diferenciação realizada pela Lei Complementar n.o 109/2001, as entidades fechadas de previdência complementar não são mais equiparadas às instituições financeiras, e, por esse motivo, não estão autorizadas a cobrar juros capitalizados nos contratos de mútuo com elas celebrados, ainda que previamente expressos, devendo submeter-se à Lei de Usura e ao art. 591 do Código Civil.
5. Tratando-se de pretensão de revisão do contrato, esta sujeita-se ao prazo prescricional geral, estabelecido pelo art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.